Tribunal: TJDFT
Processo: 0736803-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0736803-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE NAZARE RIBEIRO SILVA AGRAVADO: RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, FORTE SECURITIZADORA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DE NAZARÉ RIBEIRO SILVA contra decisão (id. 139012250 dos autos principais) proferida pela d. Juíza da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do processo no 0711874-19.2021.8.07.0006, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o nome da autora/agravante fosse retirado dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que há diversos entendimentos favoráveis ao seu pedido, o que demonstra a probabilidade do pleito, bem como estaria demonstrado o perigo de dano, uma vez que o seu nome já está negativado pela não quitação das parcelas do condomínio. Nesses termos, em síntese, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, para que seja deferida a tutela de urgência consistente na suspensão das taxas condominiais e na determinação para que as rés/agravadas excluam o nome da recorrente dos cadastros de proteção ao crédito. Preparo (id. 40823366). É o relatório. DECIDO. Colhe-se dos autos de origem que a autora/agravante adquiriu das rés/agravadas unidade autônoma em regime de multipropriedade, contudo, em razão dos efeitos da pandemia, não mais conseguiu honrar com os pagamentos devidos, razão pela qual postulou em juízo o distrato contratual com devolução dos valores pagos. Em sede liminar, requereu que a parte ré se abstivesse de realizar qualquer ato de cobrança referente ao contrato litigioso, bem como das taxas condominiais, IPTU e outros. No curso do processo, a autora informou ao Juízo a quo que havia sido surpreendida com a informação de que o seu nome teria sido negativado em R$600,64, referente a taxas condominiais, e, nesse sentido, reiterou o pedido de tutela de urgência até então não apreciado (id. 128264671 dos autos principais). Sobreveio, então, a decisão recorrida, proferida nos seguintes termos: Decisão saneadora ao Id 135056348. A parte autora e a segunda ré informam que não possuem interesse na produção de novas provas. A primeira ré não se manifestou. Ao Id 137455439 a parte autora informa que permanece com o nome negativado e requer a concessão da Tutela de Urgência para que seu nome seja retirado dos Órgãos de Proteção ao Crédito. Consta na referida petição a informação de que a dívida que deu causa a negativação do nome da parte autora refere-se a parcela do Condomínio Encontro das Águas. Indefiro o pedido, tendo em vista que o referido Condomínio não é parte nos autos. Anote-se conclusão para sentença. (id. 139012250 dos autos principais) (grifo nosso) A parte autora recorre pelos motivos já relatados. Com efeito, em análise aos requisitos intrínsecos de admissibilidade, creio que o recurso não merece conhecimento, considerando que as razões nele declinadas não se voltam de forma específica e suficiente contra os fundamentos da decisão agravada. A propósito, o vigente Código de Processo Civil autoriza o relator a não conhecer de recursos em tais circunstâncias, tal como previsto em seu art. 932, inciso III. O princípio da dialeticidade tem por objetivo, primeiro, delimitar as razões do recurso, que devem, inequivocamente, questionar os fundamentos invocados pelo Juízo a quo como razões de decidir; em segundo, permitir que a parte adversa possa conhecer e oportunamente se insurgir contra a pretensão recursal; em terceiro, fornecer ao órgão ad quem elementos fáticos e jurídicos capazes de, em tese, viabilizar julgamento diverso daquele então recorrido. A ofensa ao aludido princípio obstaculiza o conhecimento do recurso, inclusive porque, tal como anunciado, assim prevê a legislação processual (art. 932, inciso III, CPC). Nesse sentido, aliás, a jurisprudência da Corte: (...) Pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso, conforme estabelece o artigo 932, inciso III, parte final, do CPC (...) (Ac. 1253244 . 3a Turma Cível. Rel. Fátima Rafael. Publicado no DJE : 12/06/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada). (...) Não se conhece da apelação cujas razões de inconformismo são dissociadas do teor da sentença combatida, por falta de atendimento do requisito de exposição dos fundamentos do pedido de nova decisão (art. 1.010, II e III, c/c art. 932, III, ambos do CPC/15). 2. O princípio da dialeticidade informa que a parte deverá apresentar em seu recurso os fatos e fundamentos do seu direito em relação ao ato judicial impugnado, guardando adequada pertinência entre eles. (...) (Ac. 1249522. 3a Turma Cível. Rel. Maria de Lourdes Abreu. Publicado no DJE : 27/05/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada). (...) O recorrente deve apresentar suas razões recursais impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade. 2- Constatando-se que os temas abordados na Apelação não guardam correspondência com o que foi decidido em sentença, resta, pois, evidenciada a dissociação da fundamentação expendida no recurso com o conteúdo do ato judicial recorrido, impondo-se, nos termos do art. 932, III, do CPC, o não conhecimento da irresignação recursal por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida. (Ac. 1241784. 5a Turma Cível. Rel. Angelo Passareli. Publicado no PJe : 23/04/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada). No caso dos autos, a agravante não forneceu elementos mínimos de convicção capazes de viabilizar uma insurgência adequada contra a decisão recorrida. Como visto, a d. Juíza de primeiro grau indeferiu o pedido de retirada do nome da autora/agravante do cadastro de inadimplentes em razão de a referida anotação ter sido gerada, ao que parece, por pessoa estranha ao processo, a saber, o Condomínio onde situado a unidade imobiliária objeto dos autos. De outro lado, não é possível extrair das razões do recurso nenhuma impugnação específica a esse único fundamento utilizado pela ilustre Juíza de primeiro grau, já que a recorrente se limita a colacionar precedentes genéricos sobre o tema, sem correlacioná-los ao caso concreto. Em outros termos, a recorrente não aponta os motivos pelos quais a decisão deve ser reformada. Ao exame da admissibilidade, portanto, o recurso apresentado não merece ser conhecido por afronta ao princípio da dialeticidade. Desse modo, a recorrente, segundo me parece, não teve o cuidado exigido na elaboração de sua peça recursal para o fim de submeter a esta Corte fundamentos claros, coerentes e precisos, capazes de imprimir o efeito desejado. Na forma como redigido, o recurso não comporta o mínimo conhecimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, e 1.016, inciso IIII, ambos do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso III, do Regimento Interno deste eg. TJDFT . No mais, importa consignar como inaplicável no caso em apreço o disposto no parágrafo único do art. 932 do CPC, já que o vício em questão não é passível de correção. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília/DF, 4 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora